Tribunal: TJDFT
Processo: 0719122-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719122-54.2021.8.07.0000 RECORRENTE: WALDEMAR DA SILVA GUERRA FILHO RECORRIDO: FRANCISCO FEITOSA CHAVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido – Prova do pagamento: ônus legalmente atribuído à parte que o alega. Hipótese inconfundível com inversão do onus probandi - Irrecorribilidade em separado – Injustificável atenuação do critério taxativo (CPC 1.015). O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II e parágrafo único, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.015, inciso XI, asseverando que houve redistribuição do ônus da prova ao se atribuir ao emitente do cheque o ônus de comprovar o pagamento e a compensação bancária, razão pela qual seria cabível agravo de instrumento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Ao final, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado HENRIQUE GUIMARÃES E SILVA, OAB/DF 37.936. Na petição de ID 39044773, pede que seja promovida a remessa ao STJ com a inclusão de cópia integral dos autos de origem. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da certidão de autuação de ID 39000106, não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual, nos termos do artigo 76, caput e §2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (ID 39000107), o recorrente não carreou aos autos o instrumento de mandado, alegando que é dispensada a juntada dos documentos previstos no artigo 1.017, incisos I e II, do Código Processo, uma vez que os autos de origem são eletrônicos. Assim, incide o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”. No mesmo sentido, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento insurgindo-se contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública da comarca da capital nos autos da ação civil por improbidade administrativa, ora em fase de cumprimento de sentença objetivando seja cancelada a penhora sobre os 30% dos seus proventos de aposentadoria. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida, conforme a seguinte ementa do acórdão: II - Mediante análise do recurso de M. D. D. A., a parte recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do agravo e do recurso especial, Dr. Felipe Vieira Turíbio. III - É firme o entendimento do STJ de que a ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso (Súmula n. 115/STJ). IV - Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, quedou-se inerte. Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado. V - Ademais, "A dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças referidas nos incisos I e II do art. 1.017 do CPC, prevista em seu § 5o, não alcança a instância superior, diante da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais" (AgInt no REsp n. 1.869.850/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 17/2/2021). VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.055.386/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/8/2022). EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DECURSO DE PRAZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115/STJ. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESA. AUSÊNCIA DE AFRONTA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. CORRETA A MAJORAÇÃO IMPOSTA PELA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 no julgamento do Agravo Interno. II - Interposto recurso sem procuração dos autos, no regime do CPC/2015, deve a parte ser intimada para suprir a deficiência, nos termos do art. 932, parágrafo único. Na hipótese, houve transcurso do prazo de cinco dias sem que o causídico apresentasse o instrumento de mandato. III - É entendimento assente neste Tribunal Superior, consolidado inclusive no enunciado sumular n. 115, que: ?na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos?. IV - O art. 1.017, § 5o, do estatuto processual civil de 2015 diz apenas com a dispensa de apresentação de procuração quando os autos forem eletrônicos e interposto Agravo de Instrumento, não se estendendo para a interposição de Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial, nem mesmo tendo o condão de justificar a inércia após a intimação para tanto. Precedentes das Turmas componentes da 1a e 2a Seções. V - O reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso não afronta o princípio da não surpresa. Precedentes das Turmas componentes da 1a Seção desta Corte. VI - Honorários recursais. Cabimento. Correta a majoração imposta pela Presidência desta Corte. VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IX - Agravo Interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.032.361/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 12/8/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não mereceria trânsito o apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1901728/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 31/3/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Não se trata de redistribuição do onus probandi. pois este é atribuído ope legis ao autor (CPC 373, I). Quem alega pagamento tem o ônus de prová-lo e, a julgar pela decisão agravada, o Juízo entendeu que, em princípio, a cláusula segunda do contrato não comprova o pagamento alegado. O cheque é uma ordem de pagamento que, no entanto, com este não se confunde. Acrescente-se que o autor pode comprovar sem dificuldade que os títulos referidos na aludida cláusula foram descontados, sem prejuízo de que a tal conclusão também se chegue por força de outras circunstâncias. Acrescente-se que a excepcional atenuação do critério legal restritivo das hipóteses que admitem agravo de instrumento (CPC 1.015) depende de situação de urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação (CPC 1009, § 1o) que venha a ser interposta para julgamento da matéria. O caso presente não encerra risco dessa natureza (ID 30811553 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Nada a prover quanto ao pedido de remessa de cópia integral dos autos de origem ao STJ, uma vez que se trata de atribuição do recorrente a juntada de documentos indispensáveis à interposição de seu recurso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024